Tribunal: TJDFT
Processo: 0000857-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40, III e VI, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, produzido sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a condenação de ambos os acusados é medida que se impõe.

2. O fato de o agente ter praticado o crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.

3. Concede-se o benefício do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, quando preenchidos seus requisitos legais.

4. A pena de multa deve guardar proporção à privativa de liberdade, impondo a sua redução para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recursos conhecidos. Provido o da acusação. Provido em parte o da defesa.